Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos anuentes OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO (ID:15741729). O SINDIRETA requereu a intimação do Distrito Federal para se manifestar quanto à desistência parcial em relação aos anuentes quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e nos embargos à execução (REX PJE 0010451-40.2008.8.07.0000), bem ainda sejam homologados os novos cálculos concernentes a eles. Para tanto, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. No ID: 17268444, o SINDIRETA ratificou às anuências citadas. O DF concordou com as opções e manifestou a desistência parcial dos recursos que interpôs (ID: 21805218). É o relatório. Decido. Passo ao saneamento do feito em relação aos anuentes. Para tanto, destaco a seguinte documentação: i) OTÍLIA REGINA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11821357; o vínculo em que concedido o benefício alimentação está demonstrado pela declaração de ID: 11821423; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão do Cartório de Distribuição do DF anexada no ID: 11821357, p. 319, e é confirmado em pesquisa ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça nesta oportunidade; ii) PAULO ARAÚJO SAMPAIO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11821357; o vínculo em que concedido o benefício alimentação está demonstrado pela declaração de ID: 11821423, p. 313; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11821357, p.339-340 e é confirmado por pesquisa nesta oportunidade. A verba honorária contratual foi majorada para o patamar de 20%, conforme decisão de ID: 11821462. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto a OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11821139, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11821462. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, observa-se que, nos EE 0010451-40.2008.8.07.0000, está pendente de apreciação o pedido do DF de desistência parcial do recurso extraordinário que interpôs em relação aos anuentes OTÍLIA REGINA e PAULO ARAÚJO (ID: 21805710). Outrossim, verifica-se que, também nos embargos à execução, houve a prolação de v. acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (Tema 792), cuja ementa foi disponibilizada no DJe de 17/12/2020 (ID: 22276596). Nesse quadro, com vistas ao prosseguimento do feito em relação aos ora anuentes, aguarde-se o exame do pedido de desistência parcial formulado pelo DF nos embargos à execução (ID: 21805710). I. Brasília, 23 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador